Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-52.2024.6.16.0037
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
10/11/2025
Número: 0600478-52.2024.6.16.0037

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600478-
52.2024.6.16.0037, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Jamil Pech, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97,
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Jamil Pech, que concorreu ao cargo de prefeito pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro no município de Paulo Frontin, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, houve doações oriundas de fontes não identificadas e houve divergências na
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS PAULO ROMANHIUK (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
LUIZA ROSA MOREIRA DE CASTILHO (ADVOGADO)
JAMIL PECH (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
LUIZA ROSA MOREIRA DE CASTILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44781103
10/11/2025
14:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44781103 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213549600000043718568
Número do documento: 25111014213549600000043718568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.648

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600478-
52.2024.6.16.0037 – Paulo Frontin – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JAMIL PECH
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: LUIZA ROSA MOREIRA DE CASTILHO - OAB/PR93430
RECORRENTE: MARCOS PAULO ROMANHIUK
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: LUIZA ROSA MOREIRA DE CASTILHO - OAB/PR93430
RECORRIDO: JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DOAÇÃO
ACIMA
DO
LIMITE
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional de
valor referente à doação irregular.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-
se na realização de doação mediante

Num. 44781103 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213549600000043718568
Número do documento: 25111014213549600000043718568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:48
depósito bancário em valor superior ao
limite legal, caracterizando-se como recurso
de origem não identificada, além de outras
inconsistências nas contas.
3. Os recorrentes alegam que as falhas são
meramente formais e que não houve má-fé,
requerendo a aprovação das contas com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a doação em espécie acima
do limite legal, realizada para a campanha
eleitoral, configura irregularidade suficiente
para a desaprovação das contas, mesmo
com a identificação do doador; (ii) verificar
se
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade é cabível
para mitigar as irregularidades encontradas,
permitindo a aprovação das contas com
ressalvas, considerando o percentual das
irregularidades
em
relação
ao
total
arrecadado e a alegação de ausência de
má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige que doações
acima
de
determinado
valor
sejam
realizadas por meios que assegurem a
rastreabilidade
dos
recursos,
visando
impedir a entrada de valores de origem
ilícita nas campanhas.
6. O descumprimento dessa exigência
caracteriza recebimento de recursos de
origem não identificada (RONI), impondo o
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional,
independentemente da identificação do
doador.
7.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
somente é cabível em hipóteses de falhas
formais, de pequeno vulto e sem prejuízo à
transparência contábil, o que não se verifica
no
caso,
em
que
as
irregularidades
superam o patamar de 10% do total

Num. 44781103 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213549600000043718568
Número do documento: 25111014213549600000043718568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:48
arrecadado e comprometem a higidez das
contas.
8. A conclusão do juízo de primeiro grau
sobre a patente má-fé do candidato e a
desídia
na
não
apresentação
de
esclarecimentos sobre as inconsistências
reforçam a necessidade de manutenção da
sentença de desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida integralmente a sentença que
desaprovou as contas de campanha, com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor da doação irregular.
Tese de Julgamento: 1. A doação em
espécie acima do limite legal configura
irregularidade
grave,
ensejando
a
desaprovação das contas de campanha,
ainda que o doador seja identificado. 2. A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade é inviável
quando as irregularidades superam 10% do
total
arrecadado
e
comprometem
a
transparência das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, § 1º, e 74, III; CPC,
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REspe nº 0600427-51.2024.6.16.0163, Rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
j.
19/05/2025; TSE, AgR no AREspE nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJe 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/11/2025

Num. 44781103 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213549600000043718568
Número do documento: 25111014213549600000043718568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:48
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JAMIL PECH e MARCOS PAULO ROMANHIUK ,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Paulo Frontin/PR, nas eleições
de 2024 , contra a sentença proferida pelo Juízo da 37ª Zona Eleitoral de Mallet/PR, que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97,
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A decisão de primeiro grau consignou que o candidato efetuou doação mediante depósito
bancário, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em valor superior a R$ 1.064,10,
contrariando o disposto no art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019, caracterizando-se como
oriunda de fontes não identificadas e com patente má-fé. Destacou-se, ainda, a existência de
outras inconsistências (doações divergentes, omissões de despesas e divergências de
movimentação financeira) no montante de R$ 3.045,37, que alcançam R$ 8.045,37
correspondendo a 13,72% da movimentação total arrecadada (R$ 58.600,00).
Em embargos de declaração, o prestador alegou omissão na aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sob o argumento de que as falhas seriam de natureza formal e
de pequena monta (a irregularidade de R$ 5.000,00 correspondia a 8,5% do total ).
Os embargos foram conhecidos e rejeitados, ante a inexistência de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, por entender que a sentença já havia ponderado os percentuais e o candidato não
prestou esclarecimentos, adotando tese diversa daquela defendida pela parte.
Os candidatos interpuseram o presente recurso eleitoral pugnando pela reforma da sentença para
que as contas fossem aprovadas com ressalvas e afastada a determinação de devolução do valor
ao erário. A defesa sustenta, em síntese, que a) a principal irregularidade, referente ao depósito
em espécie de R$ 5.000,00, é meramente formal e não impediu a identificação do depositante
nem o rastreamento do recurso; b) o valor total das irregularidades (R$ 8.045,37) ou o percentual
principal (8,5% do total da campanha para a doação irregular) se enquadra no patamar de "valor
não expressivo" ou "pequena monta" aceito pela jurisprudência do TSE (até 10%), afastando a
má-fé; e c) não houve prejuízo à fiscalização pela Justiça Eleitoral, sendo a sanção de
desaprovação excessiva e desproporcional, o que exige a reforma da sentença para aprovar as
contas com ressalvas e afastar o recolhimento ao erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que
as irregularidades alcançam R$ 8.045,37, o que supera objetivamente o patamar jurisprudencial
de R$ 1.064,00 e 10% do total da arrecadação (13,72%), além de comprometerem a
transparência e a rastreabilidade dos recursos.
É o relatório.

Num. 44781103 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213549600000043718568
Número do documento: 25111014213549600000043718568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:48

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A defesa sustenta, em síntese, que as falhas apontadas são meramente formais, que não houve
má-fé nem prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral e que, portanto, deve ser aplicada a
mitigação das irregularidades com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância, a fim de permitir a aprovação das contas com ressalvas.
Doações em Espécie Acima do Limite Legal e Demais Inconsistências
Consoante se extrai dos autos, o prestador de contas efetuou doação para sua campanha
mediante depósito bancário em espécie, no valor de R$ 5.000,00, contrariando o disposto no art.
21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual as doações de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10 devem ser efetuadas exclusivamente mediante transferência eletrônica
entre contas bancárias ou por cheque nominal e cruzado.
A legislação eleitoral, especificamente o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determina que doações acima R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios que assegurem a
rastreabilidade da movimentação financeira, in verbis:
Art. 21 (...) § 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da
doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
Essa exigência não é meramente formal, pois visa assegurar a rastreabilidade dos recursos e
impedir a entrada de valores de origem ilícita nas campanhas eleitorais.
Esta Corte tem consolidado o entendimento de que o descumprimento dessa exigência
caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), impondo o recolhimento
ao Tesouro Nacional, independentemente da identificação do doador.
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL. INDICAÇÃO
DO
DOADOR
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RASTREAMENTO DA ORIGEM, RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações acima de R$ 1.064,10 devem
ser realizadas exclusivamente por meio de transferência bancária ou cheque cruzado e nominal, a fim de
garantir a rastreabilidade dos recursos.
8. A jurisprudência eleitoral tem consolidado o entendimento de que o descumprimento dessa
exigência caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), impondo o

Num. 44781103 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213549600000043718568
Número do documento: 25111014213549600000043718568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:48
recolhimento ao Tesouro Nacional, independentemente da identificação do doador.
9. O princípio da proporcionalidade não pode afastar a obrigatoriedade do recolhimento, pois a norma
eleitoral tem por objetivo assegurar a transparência e prevenir o ingresso de recursos ilícitos na campanha.
10. A impossibilidade de rastreamento dos recursos recebidos em espécie compromete a fiscalização da
Justiça Eleitoral e a confiabilidade das contas de campanha, sendo irrelevante a intenção do candidato ou a
condição financeira do doador.
11. Diante da irregularidade configurada, correta a decisão que aprovou as contas com ressalvas e
determinou o recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Tese de julgamento: “A indicação do doador na prestação de contas não afasta a
irregularidade da doação realizada em espécie acima do limite legal, sendo obrigatório o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 21, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.”
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais nº
0600427-51.2024.6.16.0163, Quedas do Iguaçu – PR. Relator: Des. Luiz Osorio Moraes Panza. Recorrente:
Vladson Paterneze Cunha. Julgamento em 19 maio 2025.)

Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A desaprovação das contas do recorrente se sustenta no valor total da arrecadação e no
percentual representado pela irregularidade verificada. A movimentação financeira declarada na
campanha foi de R$ 58.600,00 , sendo o valor das irregularidades (R$ 5.000,00 doação irregular
+ R$ 3.045,37 omissões/divergências) de R$ 8.045,37, o que corresponde a aproximadamente
13,72% do total arrecadado.
Tal proporção revela irregularidade de natureza grave, que compromete a higidez da prestação
de contas e afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, os quais somente podem incidir em hipóteses de falhas formais, de pequeno vulto
e sem prejuízo à transparência contábil.
Nesses moldes o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se, em regra, ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados” (TSE, AgR no AREspE nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJe 25/11/2024).
No caso dos autos, as irregularidades superaram o patamar de 10%, o que impede a incidência
dos postulados. Soma-se a isso a conclusão do juízo de primeiro grau de que houve patente má-

Num. 44781103 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213549600000043718568
Número do documento: 25111014213549600000043718568
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:07:48
fé do candidato e desídia na não apresentação de esclarecimentos sobre as demais
inconsistências.
Dessa forma, não há como qualificar as irregularidades como meras falhas formais ou de
pequena monta, razão pela qual o recurso não merece provimento, devendo ser mantida, em
todos os seus termos, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo
integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 37ª Zona Eleitoral de Mallet/PR, que julgou
desaprovadas as contas de campanha de JAMIL PECH e MARCOS PAULO ROMANHIUK,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Paulo Frontin/PR, nas eleições
de 2024, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), conforme estabelecido na origem.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600478-
52.2024.6.16.0037 - Paulo Frontin - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: JAMIL PECH, MARCOS PAULO ROMANHIUK - Advogados dos RECORRENTES:
MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, LUIZA
ROSA MOREIRA DE CASTILHO - PR93430 - RECORRIDO: JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE
MALLET PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.11.2025